Tribunal: TJES
Processo: 0008803-03.2020.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008803-03.2020.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: GASTAO DOS SANTOS ALVES

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –
REMESSA NECESSÁRIA

– FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES –LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 943/2020 (DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 103/2019 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES ESTADUAIS INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO –
SENTENÇA MODIFICADA
.

1. A Reforma da Previdência implementada pela Emenda Constitucional nº 103, de 12.11.2019, além de revogar a imunidade de contribuição previdenciária prevista aos portadores de doença incapacitante até então prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, alterou a redação do inc. XXI, do art. 22, da Carta Magna, passando a dispor a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais.

2. Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, com prazo indeterminado, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares.

3. É assente na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao militar inativo o ônus da contribuição previdenciária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e reformar a sentença para denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA N. 0008803-03.2020.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

PARTES: GASTAO DOS SANTOS ALVES E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “mandado de segurança” impetrado por GASTAO DOS SANTOS ALVES, contra ato indigitado coator da lavra do Presidente Executivo do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a suspensão do desconto em folha relativo à contribuição previdenciária ao Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, mantendo-se a regra anteriormente adotada (imunidade de contribuição previdenciária).

Pela sentença de fls. 105/107, o Juízo
a quo
concedeu a segurança.

As partes, ainda que devidamente intimadas, não apresentaram recurso de apelação.

Após, dada a inexistência de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça em virtude de remessa necessária.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 0008803-03.2020.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

PARTES: GASTAO DOS SANTOS ALVES E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “mandado de segurança” impetrado por GASTAO DOS SANTOS ALVES, contra ato indigitado coator da lavra do Presidente Executivo do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a suspensão do desconto em folha relativo à contribuição previdenciária ao Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, mantendo-se a regra anteriormente adotada (imunidade de contribuição previdenciária).

Pela sentença de fls. 105/107, o Juízo
a quo
concedeu a segurança.

As partes, ainda que devidamente intimadas, não apresentaram recurso de apelação.

Após, dada a inexistência de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça em virtude de remessa necessária.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Requerente é militar reformado, sendo-lhe concedido, naquela ocasião, a isenção tributária concernente ao recolhimento do imposto de renda na forma do inciso XIV, do art. 6º, da Lei Federal nº 7.713/1988, em razão de doença grave (neoplasia maligna).

Em breve síntese, o Requerente entende ter direito à isenção quanto à contribuição previdenciária que incide sobre os seus proventos de aposentadoria, notadamente à luz do que dispunha o art. 40, § 21, da Constituição Federal, e o art. 30, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que disciplina o regime próprios dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo.

A Reforma da Previdência, no entanto, implementada pela Emenda Constitucional nº 103, de 12.11.2019, além de revogar a imunidade de contribuição previdenciária prevista em relação aos portadores de doença incapacitante até então disciplinada no art. 40, § 21, da Constituição Federal, alterou a redação do inc. XXI, do art. 22, da Carta Magna, passando a dispor acerca da competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais.

Neste contexto, editou-se a Lei Federal nº 13.954/2019, que, dentre outras providências, dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares e altera o Decreto-Lei nº 667/1969, modificando a alíquota do desconto previdenciário para todos os militares, no importe de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre o valor total dos proventos, a partir de 1º de janeiro de 2020, e 10,5% (dez vírgula cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2021, alíquotas que somente poderão ser alteradas pelos Estados a partir de 1º de janeiro de 2025, nos termos do art. 24-C, do referido diploma legal.

Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, com prazo indeterminado, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares.

Nesta senda, as disposições da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 – especificamente as de seu art. 40, §3º – têm aplicação restrita aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, de modo que não há como estender benefício que nela consta aos integrantes da carreira militar, sob pena de afronta à expressa dicção do art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667/1969, com a redação dada pela Lei Federal nº 13.954/19:

“Art. 24-E - O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.

Parágrafo único.
Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos
.”

Ademais, sobreleva ressaltar que o art. 24-F, da Lei Federal nº 13.954/2019, apenas assegurou o direito adquirido dos militares inativos quanto aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, não eximindo o dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, uma vez que a referida norma não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição respectiva, não havendo como o Apelante ser submetido, com a vigência da nova lei, ao regime jurídico anterior de imunidade.

Com efeito, é assente na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao militar inativo o ônus da contribuição previdenciária.

Nesse sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, conforme ilustra o seguinte aresto:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM SEDE DE APELAÇÃO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGULAMENTAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. 1. A arguição incidental de inconstitucionalidade deve ser provocada no primeiro momento que comporte manifestação nos autos, caso contrário, fica obstada pela preclusão consumativa. Nesse viés, a arguição de inconstitucionalidade apenas em sede de apelação configura inovação recursal, obstando o conhecimento do recurso nessa parte. 2. Embora a isenção da contribuição previdenciária do apelante tenha sido concedida com base nos arts. 40, § 21 da Constituição Federal; 30 da LCE nº 282/04; e 3º, § 3º da Portaria nº 032-R/2011, as alterações implementadas tanto pela Emenda Constitucional nº 103/19 com a revogação do § 21 do art. 40 da CF, como aquelas decorrentes da Lei Federal nº 13.954/2019 (com alterações ao Decreto-Lei nº 667/69), implicaram na modificação do regime jurídico que repercutiu na revogação da isenção tributária que o beneficiava. 3. O art. 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 não exime o apelante do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social os Militares, já que mencionada norma nada mais fez do que assegurar o direito adquirido no tocante aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação, não havendo que se falar em ofensa a ato jurídico perfeito, direito adquirido ou aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade. 4. Os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias alcançam os inativos, tendo em vista que o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200093623, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 27/06/2022).

Na mesma linha de compreensão há outros precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustram os julgamentos do recurso de apelação n. 0010917-75.2021.8.08.0024 de que foi Relator o Exmo. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca, do recurso de apelação n. 5009825-40.2022.8.08.0024, de que foi Relator o Exmo. Sr. Desembargador Robson Luiz Albanez, bem como do recurso de apelação n. 5016455-49.2021.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

Portanto, e à luz de todas essas circunstâncias, não vislumbro a existência de direito líquido e certo do Requerente, devendo, por conseguinte, ser modificada a sentença em sede de remessa necessária.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária para reformar a r. sentença submetida ao segundo grau de jurisdição, para
denegar a segurança postulada.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei Federal nº 12.016/2009, condenando a Requerente, contudo, ao pagamento das custas processuais remanescentes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)